Tribunal: TJDFT
Processo: 0750747-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR BENS DA DEVEDORA ESGOTADAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. É cabível, quando esgotadas as diligências a cargo da parte em busca de bens ou direitos penhoráveis, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando pesquisa de eventuais bens cadastrados em nome da agravada.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.